Tribunal: TJSP
Processo: 2251508-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Veículo automotor - Compra e venda – Ação de obrigação de fazer com pleito de antecipação de tutela – Demanda entre pessoas naturais - Decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência visando à transferência das multas para o nome do réu, bem como a suspensão de lançamentos junto ao CADIN e aos órgãos de proteção ao crédito - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no

Ementa:
Veículo automotor - Compra e venda – Ação de obrigação de fazer com pleito de antecipação de tutela – Demanda entre pessoas naturais - Decisão que indeferiu novo pedido de tutela de urgência visando à transferência das multas para o nome do réu, bem como a suspensão de lançamentos junto ao CADIN e aos órgãos de proteção ao crédito - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC – Questão que já foi objeto de manifestação por esta Colenda Câmara no sentido de que a formação do contraditório é imprescindível, na hipótese.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2251508-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante GISLANIA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado CLAYTON APARECIDO SILVERIO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.817
Agravo de Instrumento no 2251508-06.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação no 1003835-49.2018.8.26.0001
Agravante: Gislania Campos Ribeiro da Silva
Agravado: Clayton Aparecido Silverio
f
EMENTA: Veículo automotor - Compra e venda
Ação de obrigação de fazer com pleito de antecipação
de tutela Demanda entre pessoas naturais - Decisão
que indeferiu novo pedido de tutela de urgência
visando à transferência das multas para o nome do réu,
bem como a suspensão de lançamentos junto ao
CADIN e aos órgãos de proteção ao crédito -
Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos
constantes no art. 300, do CPC Questão que já foi
objeto de manifestação por esta Colenda Câmara no
sentido de que a formação do contraditório é
imprescindível, na hipótese.
Recurso da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 10/11, proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer promovida por Gislania Campos
Ribeiro da Silva em face de Clayton Aparecido Silvério, que
indeferiu novamente o pedido de tutela de urgência formulado
pela autora/agravante.
Aduziu, em síntese, que de rigor seja expedido
ofício ao DETRAN para que realize a transferência da pontuação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de infrações de trânsito de seu prontuário para o do réu,
procedendo ao imediato bloqueio do veículo, bem como não
informe os débitos em seu nome relativos ao automóvel
transmitido ao réu ao CADIN e suspensos eventuais
apontamentos negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito,
possivelmente lançados em decorrência do contrato firmado, ao
que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de
origem, bem como a intimação do agravado para apresentar
contraminuta, eis que ainda não citado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à argumentação de que a
autora, proprietária do veículo automotor descrito na exordial,
negociou o bem com a pessoa de nome Carlos que, por sua vez,
o repassou ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Afirmou que não foram adotadas providências
tendentes à transferência da titularidade do bem junto ao órgão
de trânsito, ao que postulou em Juízo pelo cumprimento da
obrigação consistente em expedição de ofício ao DETRAN e
suspensão de eventuais lançamentos em seu nome.
Esta Colenda Câmara já havia se manifestado
acerca da questão quando do julgamento do agravo de
instrumento no 2069217-72.2018.8.26.0000.
Naquela ocasião restou dito que a antecipação de
tutela sem oitiva da parte contrária é medida excepcional, que
inexiste o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na
medida em que a decisão final não será ineficaz pelo tão-só fato
de não se conceder a antecipação pretendida e que prematura a
concessão da medida, ante a existência de questões de alta
indagação e acurada análise e produção de provas, após o
suficiente amadurecimento da causa.
Consultando ao tramite do feito, o que se verifica
é que sequer a citação do réu foi realizada, a revelar que
inexistem motivos suficientemente capazes de justificar a
modificação do que decidido anteriormente sobre o assunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica